Tribunal: TJSP
Processo: 1014319-06.2017.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – Irregularidades na medição de consumo de energia – Ausência de provas e de preservação do cenário fraudulento alegado – Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado de forma unilateral – Não observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – Irregularidades na medição de consumo de energia – Ausência de provas e de preservação do cenário fraudulento alegado – Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado de forma unilateral – Não observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório – Prática abusiva – Necessidade de comprovação da responsabilidade do usuário pela suposta fraude – Cobrança arbitrária – Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000712420
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014319-06.2017.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, são apelados J FASSINA
PIRACICABA ME e J.J. FASSINA LANCHES LTDA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, contra os votos do Relator Sorteado e do 2o
juiz, que davam provimento ao recurso. Acordão com o 3o juiz. Declaração de
voto com o Relator Sorteado. Participaram o 4o e 5o juízes.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO
CREPALDI,
vencedor,
ALMEIDA
SAMPAIO,
vencido,
HUGO
CREPALDI (Presidente), MARCONDES D'ANGELO, CLAUDIO HAMILTON E
CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
HUGO CREPALDI
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014319-06.2017.8.26.0019
Comarca: Americana
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz CPFL
Apeladas: J Fassina Piracicaba ME e J.J. Fassina Lanches Ltda
Voto no 25.477
APELAÇÃO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA
INEXIGIBILIDADE DA
COBRANÇA
Irregularidades na medição de
consumo de energia
Ausência de provas e de
preservação do cenário fraudulento alegado

Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado de
forma unilateral Não observância dos princípios
constitucionais da ampla defesa e do contraditório
Prática abusiva Necessidade de comprovação
da responsabilidade do usuário pela suposta
fraude Cobrança arbitrária Negado provimento.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta por COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ
CPFL, nos autos da ação declaratória de
inexigibilidade de débito que lhe movem J FASSINA PIRACICABA ME e J.J.
FASSINA LANCHES LTDA, objetivando a reforma da sentença (fls. 312/321)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Americana,
Dr. Marcos Cosme Porto, que julgou procedente a demanda, confirmando a
liminar concedida para declarar a inexigibilidade do débito indicado na inicial.
Em razão da sucumbência, a ré restou condenada
ainda a arcar com a integralidade das custas, despesas processais e
honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da atualizado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causa.
Apela a ré (fls. 332/367), sustentando que a
decisão não pode prevalecer, porquanto evidenciada a irregularidade no relógio
medidor, constatada quando da inspeção ao imóvel do consumidor e
materializada pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI).
Afirma que a elaboração dos cálculos e o
consequente procedimento de cobrança obedeceram estritamente às
Resoluções editadas pela ANEEL.
Defende
a
regularidade
da
suspensão
do
fornecimento de energia elétrica à residência do apelado, diante da
constatação de irregularidades, o que não caracterizaria violação ao princípio
da continuidade do serviço público.
Pugna, assim, pela total improcedência da
demanda.
Regularmente
processado
o
feito,
foram
apresentadas contrarrazões (fls. 380/386).
Remetidos os autos a esta Instância Recursal, o
apelo foi recebido em seus regulares efeitos.
É o relatório.
Consoante relatado na peça exordial, as autoras
ajuizaram a presente demanda objetivando a declaração de inexistência do
débito apurado por meio de auto de infração lavrado em decorrência de
supostas irregularidades no aparelho medidor de consumo instalado no imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, como bem pontuado por elas, não
pode prevalecer a cobrança efetuada pela concessionária, da maneira
verificada nestes autos.
A proteção ao consumidor foi alçada a direito
fundamental individual pela Constituição da República Federativa do Brasil de
1988, consubstanciando em seu art. 5o, inciso XXXII.
A Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do
Consumidor) atendeu ao mandado constitucional trazendo as medidas
protetivas às relações consumeristas. In casu, tratam os autos de típica
relação de consumo, estando preenchidos os requisitos necessários para
aplicação do regime protetivo.
Reputada
a
condição
de
fornecedora
à
concessionária de serviço público, fica ela sujeita, segundo a teoria do risco do
negócio, às normas protetivas consubstanciada no microssistema de defesa do
consumidor.
Por outro lado, enquadram-se as autoras no
conceito de consumidor, vez que são destinatárias final do serviço.

Evidente ainda a vulnerabilidade técnica destas
no tocante à verificação de regularidade dos atos de fiscalização praticados
pela concessionária, aplicando-se, portanto, o Código de Defesa do
Consumidor.
A apuração de suposta fraude foi realizada de
forma unilateral e sem se basear em perícia ou qualquer outro procedimento
de acurada análise, lavrando-se Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por preposto da empresa interessada, infringindo-se o direito de defesa.
Ora,
a
concessionária
de
energia
elétrica
elaborou termo de irregularidade, dando por certa a responsabilidade do autor
pela fraude no medidor e coagindo-o ao pagamento da diferença apurada
unilateralmente, sob pena de suspensão do fornecimento, o qual realmente
veio a se concretizar.
Evidente a violação dos princípios do contraditório
e da ampla defesa, dispostos no inciso LV, do artigo 5o, da Constituição da
República.
Neste sentido, a jurisprudência deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA Ação declaratória de inexigibilidade de débito Ameaça de
suspensão do fornecimento de eletricidade pela ré após apuração de
violação do medidor de consumo, com lavratura de Termo de Ocorrência de
Irregularidade (TOI) Inexistência de demonstração inequívoca, pela ré, de
que de fato houve fraude, sendo o TOI prova unilateral
Ausência de
perícia judicial Impossibilidade de corte no fornecimento de eletricidade e
da cobrança do montante pretendido pela concessionária Necessidade de
manutenção no fornecimento de energia elétrica
Sentença de
procedência, com condenação da requerida ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais de R$ 800,00 - Cabimento da majoração
pretendida pelo demandante, para um montante que se encontre de acordo
com o disposto no art. 20, § 4o, do CPC Sentença monocrática mantida, no
essencial Recurso da Concessionária/ré improvido e provido parcialmente
o do autor, nos termos mencionados. (Apelação no
1011330-56.2015.8.26.0032, Rel. Des. Carlos Nunes, 31a Câmara de Direito
Privado, j. 14.03.2017)
ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE
(TOI).
DESCONSTITUIÇÃO
DO
DÉBITO.
CABIMENTO.
FRAUDE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APURAÇÃO UNILATERAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE A
LEGITIMAR A CONDUTA DA CONCESSIONÁRIA. FRAUDE NO MEDIDOR
NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(TJSP, Apelação no 1002070-77.2016.8.26.0077, Rel. Des. Alberto Gosson,
22a Câmara de Direito Privado, j. 27.10.2016)
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos
morais. Alegação da concessionária/ré da ocorrência de fraude no relógio
medidor de consumo de energia elétrica instalado no imóvel da autora, com
fundamento em termo de ocorrência de irregularidade produzido de forma
unilateral. Documento que não se presta a fazer prova da alegada fraude.
Inversão do ônus da prova. Aplicação dos princípios consumeristas. Relógio
medidor que ainda que acondicionado no momento da substituição por
outro, não foi apresentado ao perito para exame. Apuração técnica isolada
por parte da ré, submetendo o relógio à perícia extrajudicial, sem o crivo do
contraditório. Inadmissibilidade. Prova imprestável. Concessionária que não
provou a irregularidade no consumo de energia. Danos morais não
caracterizados. Alteração desvaliosa do bem estar do indivíduo, que deve
apresentar considerável potencialidade lesiva, hábil a produzir abalo moral
significativo, de molde a ensejar reparação a título de danos morais.
Recurso provido em parte. (Apelação no 0006349-53.2011.8.26.0157, Rel.
Des. Ruy Coppola, 25a Câmara Extraordinária de Direito Privado, j.
27.10.2016)
ENERGIA ELÉTRICA
Ação Declaratória de inexistência de débito

Cobrança de diferença de consumo baseada em fraude
Termo de
Ocorrência de Irregularidade (TOI)
Produção de prova unilateral

Realizada perícia no medidor restou comprovada a inexistência de
irregularidade na medição para o período apontado
Inexistência e
inexigibilidade da dívida
Impossibilidade de corte do fornecimento de
energia para o período. Recurso não provido. (Apelação no
0006349-53.2011.8.26.0157, Rel. Des. Sá Moreira de Oliveira, 33a Câmara
de Direito Privado, j. 24.10.2016)
Para a admissão de cobrança de valores
advindos de constatação de fraude no consumo de energia elétrica faz-se
primeiramente
necessária
a
instauração
do
devido
procedimento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
possibilitando ao consumidor exercer o seu direito de defesa.
Ademais, deve ser preservado o medidor de
energia e o cenário fraudulento a fim de se possibilitar a realização de perícia
no momento da instrução probatória, o que não se verificou.
Compete à concessionária investigar a prática de
irregularidades e tomar as medidas cabíveis para evitar seu prejuízo que,
afinal, atinge toda a coletividade. Porém não pode atuar fora dos limites legais,
coagindo o consumidor a cumprir suas decisões, sem a plena certeza da
autoria da irregularidade.
Indevida a cobrança que se baseia unicamente
nestes Termos de Ocorrência, porquanto efetuada de modo aleatório e
desacompanhada de comprovação hábil a justificar a diferença de consumo
exigida.
Correta, assim, a declaração da inexigibilidade do
débito apontado na inicial, porquanto decorrente de TOI lavrado
unilateralmente e ausente prova de irregularidades e de tentativa de fraude
conforme sustentado pela ré , revelando-se ilegítima a suspensão praticada
com base em tal pendência.
O
TOI,
como
lavrado,
não
pode
se
consubstanciar, por si só, em título exigível.
É certamente repreensível o ato praticado pelo
usuário que desvia energia elétrica, passível mesmo de responsabilização nas
esferas cível e penal, não havendo como negar o direito da empresa
concessionária, uma vez constatada irregularidade no consumo, de tomar as
medidas cabíveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O que não se pode admitir, no entanto, é a
ameaça de suspensão do fornecimento, sem prévio procedimento adequado,
assegurando-se ao consumidor o exercício pleno dos direitos constitucionais
da ampla defesa e do contraditório.
Portanto, na ausência de motivos que justifiquem
a reforma da sentença recorrida, imperiosa a manutenção do entendimento
adotado em Primeiro Grau.
Levando-se em consideração o trabalho adicional
realizado em grau recursal pelo patrono da parte vencedora, bem como os
parâmetros estabelecidos pelo art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil,
notadamente o grau de zelo profissional, majoro os honorários advocatícios de
sucumbência para 12% sobre o valor atualizado da causa, conforme preceitua
o § 11 deste mesmo dispositivo.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso e
majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor
atualizado da causa.
HUGO CREPALDI
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 47.095
Apelação Cível no 1014319-06.2017.8.26.0019
Comarca: Americana 2a Vara Cível
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelados: J Fassina Piracicaba ME e J.J. Fassina Lanches Ltda
25a Câmara de Direito Privado
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de apelação ajuizada por Companhia Paulista de Força e Luz –
CPFL inconformada com a sentença que julgou procedente a ação declaratória de
inexistência de débito c.c repetição de indébito movida por J. Fassina Piracicaba ME e
JJ Fassina Lanches Ltda apela, por entender que ficou provada a colocação de jumper
entre as fases de entrada e de saída do medidor, tendo sido lavrado o competente TOI.
Indica a existência de quadro demonstrando o consumo antes, durante e
depois do jumper. Relembra a existência de resolução da Aneel regulando o fato.
Argumenta com a presunção de veracidade do ato administrativo e com a
legalidade da suspensão do fornecimento de luz.
Por estes motivos, pede a procedência do apelo.
O recurso foi devidamente processado e houve a manifestação das
autoras.
Este é o relatório
Antes de analisar o mérito, rechaço a afirmação de que não se deve
conhecer do recurso.
Isto porque, neste caso, foi determinada a complementação do preparo, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que foi efetuado, sendo cumprida a determinação.
Nesta hipótese, é desnecessário o preparo em dobro.
Assim, fica afastado este pedido.
A questão posta não é nova e, nesta Câmara, há entendimento diverso do
que exporei.
Não há dúvida de que havia equipamento para reduzir o consumo de luz.
Neste sentido são as fotos juntadas aos autos.
O ponto a ser decidido é em torno da validade do TOI.
Trata-se de procedimento regulado pela Aneel, que, na Resolução no 414/
2010, estabelece o procedimento a ser efetuado em caso de irregularidade.
Determina a necessidade de haver indício de procedimento irregular (art.
129) e, caso ser ele constatado, dê-se emitir o TOI.
Define também a possibilidade de o consumidor pedir perícia técnica.
Neste caso, constatada a fraude e, cumprindo-se a resolução foi efetuado
o TOI.
Há entendimento majoritário nesta Câmara no sentido de que o TOI, por
sí só, não basta para a configuração do desvio, pois efetuado de maneira unilateral.
Com o devido respeito, ouso divergir deste juízo, visto ser o
procedimento legal, podendo o interessado, caso não se conforme com a autuação, pedir
a realização de prova técnica. Não agiu ele desta maneira, contudo.
De outro modo, entendo que não se pode reconhecer a coação, no ato do
representante legal assinar o TOI.
O vício da vontade exige, para ser reconhecido como vício do
consentimento, que ele retire do agente a vontade livre. OROZIMBO NONATO assim a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
define: “Define-se a coação como constrangimento injusto para a obtenção de um ato".
Neste mesmo sentido, FREDERICO MARQUES: “Ocorre a “coação irresistível"
quando alguém, com emprego de violência física ou ameaça, constrange outrem,
suprimindo-lhe a capacidade de resistência, a praticar uma ação ou omissão”.
Evidentemente esta circunstância não ocorreu.
Nada indica que o representante legal das empresas tenha sofrido algum
dos elementos desta figura para que admitisse o fato constatado.
Concluo admitindo a validade do TOI, pois o ato foi realizado
respeitando as normas legais e não existe prova a indicar sua invalidade.
Em consequência acolho o reclamo para julgar improcedente a ação.
Inverto a condenação pela sucumbência e honorário de Advogado.
Isto posto, pelo meu voto, acolho o reclamo.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
HUGO CREPALDI NETO
1251E615
9
11
Declarações de
Votos
ANTONIO DE ALMEIDA SAMPAIO
1318B6BC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1014319-06.2017.8.26.0019 e o código de confirmação da tabela acima.